Tribunal: TJPA
Processo: 0829292-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829292-73.2018.8.14.0301

APELANTE: ALEGARIO TRIUNFO DE ALMEIDA

APELADO: CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829292-73.2018.8.14.0301

APELANTE: ALEGARIO TRIUNFO DE ALMEIDA

APELADO(A): MUNICIPIO DE BELEM E CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico que resultou na perda total da visão do olho direito do autor. O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial e promoveu o julgamento antecipado do mérito, baseando-se exclusivamente em um laudo oftalmológico preliminar que atestava a preexistência de trauma no globo ocular causado por disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, consubstanciado no indeferimento da prova pericial médica sob a justificativa de suficiência da prova documental de lesão preexistente, configura cerceamento de defesa nas demandas que apuram o nexo de causalidade por falha no atendimento e a teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir 3. O ordenamento processual consagra o magistrado como destinatário das provas, porém, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites no direito à ampla defesa, especialmente quando a elucidação dos fatos controvertidos depender de conhecimento técnico ou científico especializado (art. 464 do CPC). 4. Em demandas de responsabilidade civil por suposto erro médico, o ingresso do paciente com uma lesão grave preexistente não exime o hospital da responsabilidade por eventuais condutas omissivas ou comissivas posteriores que venham a agravar o quadro clínico. 5. Somente a prova pericial especializada possui aptidão técnica para traduzir o prontuário, reconstruir a linha do tempo do atendimento e diferenciar cientificamente o dano preexistente do dano novo, aferindo o nexo de causalidade atinente ao tratamento prestado. 6. O indeferimento da perícia médica, exigindo que o paciente comprove o erro ou a "perda de uma chance" apenas por provas documentais, impõe ônus probatório excessivo e configura inegável cerceamento de defesa, acarretando a nulidade insanável da sentença por
error in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória processual.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial médica, em ação de responsabilidade civil por suposto erro médico, quando a elucidação do nexo causal para diferenciar um dano preexistente de um agravamento decorrente de falha na prestação do serviço (perda de uma chance) depender intrinsecamente de conhecimento técnico especializado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 464, 487, inciso I, e 1.013, § 3º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024; STJ, Quinta Turma, AREsp n. 2.483.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 5 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEGARIO TRIUNFO DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda em face do Município de Belém e do Centro Especializado em Olhos Ltda., alegando ter sofrido perda total da visão do olho direito em virtude de suposto erro médico e grave falha na prestação dos serviços oftalmológicos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS). O requerente narrou que, após sofrer um trauma inicial contuso, buscou assistência médica e foi submetido a procedimentos cirúrgicos e acompanhamentos na clínica demandada.

Afirmou que as condutas adotadas pelas equipes médicas foram inadequadas e permeadas por imperícia e negligência, resultando no agravamento severo de seu quadro clínico e culminando na cegueira de seu olho direito. Em razão de tais fatos, pleiteou a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenizações a título de danos materiais e morais, além do deferimento de tutela de urgência e da inversão do ônus probatório.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ALEGÁRIO TRIUNFO DE ALMEIDA em face do CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS LTDA – HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DRA. CYNTHIA CHARONE e do MUNICÍPIO DE BELÉM, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada réu, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC. No entanto, considerando que lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita (ID 30088670), fica suspensa a execução das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC". O Juízo sentenciante fundamentou o indeferimento da prova pericial médica e a consequente improcedência da demanda sob o raciocínio de que um laudo oftalmológico preliminar, contendo o relato da própria vítima sobre um acidente prévio com arma de fogo, configurava prova irrefutável e confissão extrajudicial de que a perda da visão decorreu de evento alheio à conduta dos réus.

Inconformado, o ALEGARIO TRIUNFO DE ALMEIDA, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por flagrante cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção da prova pericial médica violou frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que a decisão se baseou indevidamente em uma simples anamnese inicial para afastar a investigação técnica sobre toda a complexa cadeia de eventos médico-hospitalares ocorridos posteriormente. Defendeu que a realização da perícia se mostrava imprescindível para traduzir tecnicamente os prontuários, avaliar a correção dos diagnósticos, constatar eventual demora nos procedimentos adotados e diferenciar se a cegueira final foi uma consequência inexorável do trauma inicial ou o resultado do agravamento gerado por condutas omissivas e comissivas deficientes.

No mérito, o Apelante desenvolveu a tese da configuração da responsabilidade civil solidária entre os demandados, requerendo a reforma do julgado para reconhecer o nexo de causalidade. Argumentou que o Município de Belém atrai para si a responsabilidade civil objetiva, lastreada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em decorrência de sua omissão específica no dever de fiscalização e prestação do serviço público de saúde.

Quanto à clínica particular, sustentou a falha na prestação do serviço e pleiteou a incidência da teoria da perda de uma chance, asseverando que a ausência de tratamento adequado e tempestivo lhe retirou a probabilidade real de preservar sua acuidade visual residual.

Por fim, postulou o conhecimento e provimento do recurso para, precipuamente, declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para instrução pericial; ou, subsidiariamente, a condenação dos réus ao pagamento de indenizações no importe de R$ 170.000,00 e dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Centro Especializado em Olhos Ltda. aduziu, preliminarmente, a ausência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis, sendo a prova pericial prescindível ante a força probante do documento que atestava o trauma prévio por arma de fogo. No mérito, refutou a existência de responsabilidade civil e nexo causal, alegando zelo no atendimento.

O Município de Belém, igualmente, rechaçou as teses recursais e clamou pela integral manutenção da sentença de improcedência.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, opinando pela anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa oriundo do julgamento antecipado do mérito, asseverando ser inarredável a instrução processual com a prova técnica para delinear se as intervenções médicas agravaram a lesão pretérita, compondo, assim, o elemento do nexo de causalidade indispensável ao desfecho justo da demanda.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferindo a produção da prova pericial médica e promovendo o julgamento antecipado do mérito.

Passo à análise das razões recursais, apreciando, de plano, a tese preliminar de nulidade da sentença.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em suas razões, suscita a nulidade absoluta do
decisum
de primeiro grau, arguindo que o indeferimento da prova pericial médica e o consequente julgamento antecipado da lide configuraram flagrante cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que a perícia era indispensável para demonstrar que, a despeito do trauma inicial sofrido, houve imperícia, negligência e demora no atendimento prestado pelo nosocômio apelado, o que teria agravado o seu quadro clínico e retirado a probabilidade real de preservar a sua visão (teoria da perda de uma chance).

Assiste razão ao recorrente.

O ordenamento processual civil brasileiro consagra o magistrado como o destinatário das provas, conferindo-lhe o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, essa prerrogativa não é absoluta e encontra limites intransponíveis no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando a elucidação dos fatos controvertidos depender essencialmente de conhecimento técnico ou científico especializado (art. 464 do CPC).

No caso em apreço, a demanda versa sobre a complexa aferição de responsabilidade civil por suposto erro médico. A magistrada
a quo
fundamentou a improcedência exclusivamente em um laudo oftalmológico de 2016, no qual consta a anamnese relatando o trauma prévio por disparo de arma de fogo. A partir desse documento, o Juízo originário concluiu que a lesão inicial operou como causadora exclusiva da cegueira, dispensando a dilação probatória.

Todavia, esse raciocínio encerra um inegável
error in procedendo
. O objeto central desta ação não se restringe a investigar quem ou o que causou o trauma originário no olho do paciente, mas sim perquirir se o atendimento médico-hospitalar superveniente prestado pelo Centro Especializado em Olhos Ltda. (via SUS) foi adequado, tempestivo e aderente à
lex artis
(boas práticas médicas).

O fato de o paciente ter ingressado no sistema de saúde com uma lesão preexistente não exime o hospital da responsabilidade por eventuais condutas omissivas ou comissivas que venham a agravar severamente o quadro clínico. A tese central do autor se pauta, inclusive, na teoria da "perda de uma chance", sustentando que uma intervenção tempestiva poderia ter evitado a cegueira total.

Trata-se de questão eminentemente técnica. Um julgador, por mais diligente que seja, não detém os conhecimentos científicos necessários (expertise em oftalmologia) para analisar prontuários médicos complexos e aferir, por conta própria, se a perda visual definitiva foi a consequência natural e inevitável do ferimento por arma de fogo ou se decorreu de negligência/imperícia no tratamento posterior. Somente a prova pericial médica é capaz de reconstruir a linha do tempo do atendimento, traduzir as anotações clínicas e fornecer uma resposta segura sobre a existência ou não de nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e o dano final.

Corroborando com este entendimento, o Douto Ministério Público de 2º Grau (14ª Procuradoria de Justiça Cível), em seu judicioso parecer encartado aos autos, manifestou-se pelo provimento do recurso, asseverando que:

"
Neste sentido, a ausência de nexo causal, tal como sumariamente declarada na sentença, não encontra respaldo na prova exclusivamente documental, afigurando-se inviável que o magistrado, sem a expertise técnica de um oftalmologista, possa aferir se o laudo inicial é uma causa excludente absoluta ou se as condutas subsequentes dos Réus agravaram o dano preexistente, caracterizando a responsabilidade civil por omissão culposa ou por erro técnico.

Apenas por meio da prova pericial será possível diferenciar o dano preexistente do dano novo ou do agravamento decorrente da falha na prestação do serviço público. Portanto, a discussão de mérito, que envolve a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) e a eventual culpa subjetiva da médica preposta (Art. 186/927 CC, sob a ótica da falha do serviço hospitalar), só pode ser enfrentada após a produção da prova técnica necessária para a elucidação do nexo de causalidade.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se PRONUNCIA, PRELIMINARMENTE, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO E NO MÉRITO POR SEU PROVIMENTO, para que seja anulada a sentença do Juízo “a quo”, conforme alhures demonstrado, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet.”
.

Somado a isso, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes.

2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral).

3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar.

4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alega cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não oportunização de produção de provas requeridas pela parte embargante, configurando nulidade parcial do processo.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem não oportunizou a produção probatória requerida, o que configura cerceamento de defesa, conforme entendimento desta Corte.

4. A decisão recorrida deixou de oportunizar à parte a produção de prova documental que poderia tornar o arcabouço probatório suficiente, evidenciando o prejuízo à defesa.

5. A nulidade parcial do feito é reconhecida, com determinação de retorno dos autos à origem para que se abra oportunidade à efetiva produção de provas pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial do feito e determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas.

(AREsp n. 2.483.263/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Destarte, ao indeferir a perícia e exigir que o autor hipossuficiente comprovasse a falha médica se valendo apenas de prova documental, o Juízo singular impôs um ônus probatório excessivo e impossível, ceifando o direito do apelante à escorreita instrução processual. O julgamento prematuro de improcedência maculou a sentença com nulidade insanável.

Imperioso ressaltar que, diante da necessidade inarredável de produção de prova pericial, revela-se incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) por esta Corte Revisora, sob pena de incorrermos em indevida supressão de instância. As teses atinentes ao mérito (responsabilidade objetiva do Município, solidariedade e configuração da perda de uma chance) deverão ser primeiramente analisadas pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução técnica do feito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA por flagrante cerceamento de defesa, cassando o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
e determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória processual, com a imprescindível realização da prova pericial médica requerida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026